Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A decadência rege-se pelo prazo geral do art. 179 do Código Civil, já que não há prazo específico previsto na legislação para pleitear-se anulação de assembleia geral extraordinária de organizações religiosas.
2. Tendo havido o transcurso do prazo de mais de dois anos entre a assembleias geral extraordinária e a propositura da ação sem que a parte tivesse exercido o seu direito, imperioso reconhecer-se a ocorrência da decadência.
3. O interesse de agir decorre da necessidade da parte de provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, valendo-se do procedimento adequado para a satisfação de seu interesse.
4. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes.
4. Recurso conhecido e não provido.